Tribunal: TJDFT
Processo: 0722129-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REITERAÇÃO DE REQUERIMENTO DE PESQUISA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de pesquisa no Sisbajud, Renajud, Eridf e Infojud com o objetivo de apurar a existência de bens penhoráveis pertencentes ao devedor.
2. A viabilidade de novas consultas a sistemas informatizados, com o objetivo de conferir efetividade à prestação jurisdicional deve ser considerada, no caso concreto, diante da ausência de disposição normativa que imponha critério temporal objetivo entre uma diligência e a outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requerimentos a serem realizados. 2.1. A pesquisa efetuada por intermédio dos sistemas como o Sisbajud e Renajud consiste em um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens do devedor é justamente.
3. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio dos sistemas informatizados a serem requeridas pelo credor, essas postulações devem ser examinadas de acordo com o princípio da razoabilidade. 3.1. No caso em exame houve o transcurso de prazo razoável desde a última pesquisa.
4. Recurso conhecido e provido.